Tribunal: TJSP
Processo: 2029599-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Limite de Idade
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR NOS AUTOS DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A MODIFICAR A CONVICÇÃO E O PRUDENTE ARBÍTRIO DA RELATORA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Agravo improvido.